Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710996-97.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL ALVES BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. IMPROBIDADE CONFIGURADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. LIQUIDAÇÃO. 1. Tendo o magistrado sentenciante declarado a configuração de ato de improbidade administrativa que culminou em lesão ao erário, a condenação à reparação do dano daí advindo é consequência legalmente prevista para tal hipótese (art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92). Pertence, por outro lado, ao exame do mérito da causa aferir se os atos descritos na inicial se qualificam como de improbidade. 2. A pretensão de reparação de danos fundamentada na prática de ato doloso de improbidade administrativa não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5o, da CF. Da mesma forma, o art. 54, da Lei no 9.494/97, excepciona da sujeição à decadência os atos administrativos praticados com comprovada má-fé. 3. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do processo, que os réus concorreram para a indevida dispensa de licitação, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido formulado objetivando o reconhecimento da configuração de improbidade administrativa e a reparação dos danos daí originados ao erário. No entanto, se os serviços contratados indevidamente foram efetivamente prestados, descabe cogitar da integral restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Precedentes. 4. Apelações parcialmente providas para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus, solidariamente, a restituir a diferença entre os valores pagos em razão dos contratos administrativos objeto do litígio e aqueles que efetivamente seriam devidos, com base na média de mercado e de cachês pagos, ao tempo dos fatos, em eventos de porte semelhante àquele realizado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 da Lei 8.424/1992 e 25 da Lei 8.666/1993, asseverando que, diante da dispensabilidade de licitação no caso concreto, não há que se falar sequer em culpa grave ou dolo em sua conduta, razão pela qual, ausente comprovação do elemento subjetivo, a condenação não merece prosperar; b) artigos 12, inciso II, §5o e 17 – C, ambos da Lei 8.424/1992, sustentando excesso e desproporcionalidade na pena aplicada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 10, 12, inciso II, §5o e 17 – C, todos da Lei 8.424/1992, e 25 da Lei 8.666/1993, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a análise das teses recursais demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular (7/STJ) também é aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012